Tribunal: TJDFT
Processo: 0711331-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0711331-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WEBER DE OLIVEIRA MESQUITA AGRAVADO: VIPPIM SERVICOS GERAIS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará, que deferiu a penhora de 10% sobre os rendimentos do executado (aqui agravante) até liquidação da dívida. O agravante sustentou que se trata de verba alimentar inferior a 40 salários mínimos e, portanto, impenhorável, além da medida comprometer sua subsistência e de sua família. Requereu a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste agravo. No mérito, a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade do seu salário. É o breve relatório. DECIDO. O recurso é adequado à espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante, eis que cumpridos os requisitos legais e comprovada a hipossuficiência declarada. Anote-se. A concessão de efeito suspensivo ao recurso é possível nas hipóteses em que a imediata produção de efeitos da decisão culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em análise, o agravante alega a existência de risco à sua subsistência, entretanto, não há comprovação robusta do perigo imediato alegado. Conforme consta nos autos (ID 70128218), a agravante juntou apenas seu contracheque, no qual demonstra receber o salário líquido de R$ 2.904,00, no entanto, refere-se a folha de pagamento referente ao mês de julho de 2024, no qual constava penhora de 30% do seu salário. No entanto, nos autos de origem, conforme destacado pela magistrada de primeiro grau, a parte exequente comprovou que a penhora na folha de pagamento do executado encerrou por decisão do Juízo Trabalhista da 21a Vara do Trabalho de Brasília-DF (ID 226494947, p. 2-3). Nesse quadro, em que pese o alegado pelo agravante, conforme ponderou o juízo de origem, a penhora seria limitada a 10% de seus rendimentos líquidos, o que permite resguardar percentual para suprir suas necessidades de subsistência. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade de salários em casos excepcionais, especialmente quando há necessidade de assegurar o cumprimento das obrigações de pagamento, desde que seja resguardado o suficiente para garantir a dignidade do devedor e de seus dependentes. O percentual fixado pelo juízo de origem segue essa diretriz e busca equilibrar os direitos do credor e do devedor. Portanto, ausentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo, sobretudo a comprovação do risco de dano grave ou de difícil reparação, impõe-se o indeferimento da medida nesta seara de cognição sumária, cabendo análise do caso em relação ao mérito após a oitiva do agravado. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mantendo os termos da decisão proferida pelo juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas informações. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de março de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora